Tribunal: TJES
Processo: 5000601-09.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000601-09.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARISA FANTONIO GARCIA
RECORRIDO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000601-09.2023.8.08.0068

RECORRENTE: MARISA FANTONIO GARCIA

RECORRIDO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO SEM ADERÊNCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito por cobrança indevida c/c com indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por MARISA FANTONIO GARCIA em face de CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA, aduzindo a autora ter sido vítima de descontos indevidos e não autorizados em seu benefício previdenciário, identificados sob a rubrica “contribuição CBPA”. Requereu a cessação da cobrança, a restituição em dobro e a fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00.

Em contestação de ID 12212582 a Ré sustentou a extinção do processo sem resolução do mérito fundada na incompetência do juízo, impugnou a concessão da gratuidade de justiça. No mérito requereu a improcedência da demanda.

Em sentença de ID 12212886 o juízo julgou parcialmente procedente a demanda autoral:

Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta confirmo a decisão de id. 35298809, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica com a requerida; b) condenar a requerida a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado); c) condenar a requerida a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$607,80 (seiscentos e sete reais e oitenta centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado)

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado de ID 12212887 pretendendo a majoração do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

A parte recorrente não apresentou contrarrazões.

É breve resumo do necessário.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, conforme demonstra os documentos juntados pela petição de ID 12671105.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

A irresignação da parte recorrente versa sobre o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais. O juízo
a quo,
ao estabelecer o valor indenizatório, considerou as seguintes balizas (Sentença, ID 12212886):

Ocorre que, nas situações como a dos autos, a fixação do dano moral passa pelo confronto entre o desconto indevido na conta bancaria e quanto a parte autora foi atingida com a descapitalização. É que, a despeito de supostamente sobreviver da percepção do benefício previdenciário, não vejo como o desconto mensal das parcelas indicadas (ainda que indevido) possa importar em prejuízo grave que pudesse impedir a aquisição dos itens de subsistência, pelo que tenho que a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) esteja adequada à lide, sem representar ganho injustificado ou penalidade excessiva. Sobre este montante deverá incidir correção a partir da presente data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o primeiro desconto efetivado, nos termos, respectivamente, das Súmulas 362 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Como se explica, a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (descontos indevidos), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização, conforme entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, sua modificação em sede recursal somente se justifica quando fixado de forma irrisória ou manifestamente excessiva.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de maio de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)